Tribunal: TJDFT
Processo: 0726191-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726191-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADINE NEVES FARIA AGRAVADOS: LUIZ FABIANO VIEIRA - ME e ALLJ MÁRMORES E GRANITOS LTDA. D E C I S Ã O Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Luiz Fabiano Vieira – ME e ALLJ Mármores e Granitos Ltda. para, caso queiram, apresentar resposta ao presente recurso no prazo legal. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator